Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas e de fraude, incabível a absolvição. Verificado que a pena foi devidamente fundamentada e que está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para reforma.